Tribunal: TJDFT
Processo: 0001312-42.2019.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. APRECIAÇÃO DA REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA REPRIMENDA. DETRAÇÃO. RÉU PRESO POR TEMPO SUPERIOR AO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Devem ser desprovidos os embargos de declaração na parte em que aponta omissão na apreciação da redução da indenização por danos morais, a qual apresenta motivação adequada e suficiente, demonstrando tão somente o inconformismo, não com a suposta omissão no acórdão impugnado, mas sim com os fundamentos utilizados, pretendendo o embargante a revisão do julgado.
3. Feita a detração e observado que o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo superior à pena fixada, deve ser extinta a sua punibilidade, que pode ser declarada de ofício pelo Magistrado, em qualquer fase do processo, a teor do art. 42 do Código Penal e do art. 61 do Código de Processo Penal.
4. Verificado que o réu restou condenado a 2 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e permaneceu preso provisoriamente por 4 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias, tempo superior à sua condenação, deve ser sanada a omissão e declarada extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.